Tribunal: TJBA
Processo: 0536421-26.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-27
Data de publicação: 2024-07-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 0536421-26.2014.8.05.0001

Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO ITAULEASING S.A.

Advogado(s): ENY BITTENCOURT

APELADO: DIMAS LUIZ DO NASCIMENTO

Advogado(s):ANA PAULA TORRES MUNIZ, ALEX DE MENESES PEREIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE VEÍCULO. PESSOA FÍSICA. SENTENÇA QUE EXTIPULOU COMO PARÂMETRO A TAXA MÉDIA DE MERCAD
O. DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS EM EXCESSO. CABIMENTO. ART. 876 DO CÓDIGO CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. VALOR ATUALIZADO DA CAUSA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Cinge-se a controvérsia em verificar se há abusividade na cláusula contratual que, segundo a acionante, fixou juros remuneratórios em 1,87% ao mês e 25,22% ao ano.

2. Nos termos do julgamento representativo de controvérsia do STJ, as instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF, entretanto, é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto.

3. Embora não exista limitador legal para taxa de juros remuneratórios, conforme julgado representativo de controvérsia supracitado, bem como teor da Súmula 596 do STF, constata-se a abusividade excessiva adotando-se como parâmetro a taxa de mercado à época da celebração do contrato.

4. Consultando o site do Banco Central do Brasil - BACEN, verifica-se que a “Taxa média de juros das operações de crédito com recursos livres - Pessoas físicas - Aquisição de veículos”, séries 20749 e 25471, na data da celebração da avença em discussão (01/08/2020) é de 1,86% ao mês e 24,82% ao ano, enquanto que os juros remuneratórios pactuados pelas partes foram de 1,87% ao mês e 25,22% ao ano, consoante contrato de financiamento colacionado aos autos pelo apelado.

5.
Logo, em relação aos juros remuneratórios no caso destes autos, a taxa contratada é substancialmente maior que a praticada pelo mercado, havendo, portanto, nítida abusividade, razão pela qual, deve ocorrer a adequação judicial, o que já ocorreu na instância originária com a adequação à taxa média de mercado estrita.

6. Em igual acerto trilhou a vergastada sentença, ao determinar a devolução da quantia indevidamente paga em excesso, na forma simples, eis que o valor dos juros cobrados é comprovadamente abusivo, em conformidade com o disposto no art. 876 do Código Civil.

7. Ademais, no caso vertente, tendo em vista a ausência de condenação em valor fixo, porque impossível mensurá-lo no presente momento processual, a fixação dos honorários advocatícios deve ocorrer com base no valor atualizado da causa, ressalvada a hipótese do art. 85, § 8º, do CPC - não aplicada neste caso.

8.
Recurso conhecido e não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
0536421-26.2014.8.05.0001
, em que figuram, como Apelante,
BANCO ITAULEASING S.A.
, e, como Apelado,
DIMAS LUIZ DO NASCIMENTO
.

ACORDAM
os Desembargadores e Magistrados Convocados, integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, datado eletronicamente.

Desa. Lícia Pinto Fragoso Modesto

Relatora